Tribunal: TJSP
Processo: 2174021-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão de processamento que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para autorizar o pagamento apenas da energia que a agravante Nilit efetivamente consumir, desde o mês de maio, até o julgamento do recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I). Decisão correta. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Demonstrada ainda a probabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão de processamento que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para autorizar o pagamento apenas da energia que a agravante Nilit efetivamente consumir, desde o mês de maio, até o julgamento do recurso pela Câmara (CPC, art. 1.019, I). Decisão correta. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Demonstrada ainda a probabilidade de provimento do recurso. Recurso não provido.